Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, não obedece a critério matemático, sendo que o feito está tendo andamento normal, foram apreciados diversos pedidos pelo Juízo de piso, e, embora o prazo da instrução processual ultrapasse um pouco o previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, há que se considerar que o feito corre durante a pandemia, a qual determinou demora em andamento processual dela decorrente, ônus que deve ser suportado por todos, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como se trata de conduta grave, não podendo se falar em desproporcionalidade.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.